Tribunal: STF
Processo: RE 1479130
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema RG nº 660: ausência de Repercussão Geral. Críticas feitas a aspectos da lei em tese: incidência do enunciado nº 266 da Súmula do STF. ICMS. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Depósito mensal de valor correspondente a percentual de benefício fiscal. Análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Constitucionalidade do FEEF/FOT: ADI nº 5.635/DF. Ressalvas de posicionamentos pessoais. Suspensão do feito. Descabimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, em que discutida a inconstitucionalidade da cobrança de FEEF/FOT pelo Estado do Rio de Janeiro.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve haver suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ADI nº 5.635/DF; (ii) o acórdão da Corte estadual é nulo por ausência de fundamentação; (iii) é cabível o mandado de segurança, no caso; (iv) houve violação à segurança jurídica e ao enunciado nº 544 da Súmula do STF em razão da incidência de FOT.



    III. Razões de decidir



    3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constitucionalmente prevista, não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 339.



    4. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, não possui repercussão geral a alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Enunciado nº 266 da Súmula do STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    6. A higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, tem sido considerada questão de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. Nesse sentido, incidem os óbices nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Tribunal ao recurso.



    7. A constitucionalidade das normas atacadas já foi confirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, com a  ressalva de minha posição pessoal e a dos eminentes Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin. Em tal oportunidade, foi conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428, de 2016, e ao art. 2º da Lei nº 8.645, de 2019.



    8. Descabida a suspensão dos autos, seja por ausência de determinação de suspensão do trâmite dos feitos com a mesma matéria da ADI nº 5.635/DF, seja pelo fato de o entendimento desta Corte estar em sentido contrário à pretensão do agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    _________



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 266 da Súmula do STF; Tema RG nº 339; Tema RG nº 660; ADI nº 5.635/DF (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.